Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-49.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003318-49.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALZIRA FERREIRA SILVA - CPF: 481.950.301-49 (APELADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário na modalidade empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os descontos consignados em folha de pagamento da apelada comprovam a renegociação do contrato objeto da ação monitória, afastando a exigibilidade do crédito cobrado na inicial, ou se a ausência de prova específica da vinculação dos descontos ao contrato impõe o acolhimento da pretensão do credor.

III. Razões de decidir

3. A análise documental demonstra que a apelada mantém múltiplos contratos de empréstimo consignado com o apelante, cujas parcelas somadas totalizam exatamente o valor descontado mensalmente em folha de pagamento, evidenciando a renegociação da dívida originária.

4. A divergência entre o valor da parcela original do contrato objeto da ação e o montante efetivamente descontado constitui indício robusto de que houve novação contratual, consolidando as obrigações em novo ajuste.

5. Compete ao credor, ao negar a renegociação alegada pela devedora, demonstrar a origem e a destinação dos descontos consignados realizados em seu favor, ônus probatório do qual não se desincumbiu, especialmente diante da comprovação inequívoca dos débitos em folha de pagamento.

6. A instituição financeira, detentora de todos os registros e controles sistêmicos das operações creditícias, possui melhores condições de esclarecer a evolução do débito e a imputação dos pagamentos, não podendo se beneficiar da própria inércia probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Comprovados descontos consignados em folha de pagamento em favor da instituição financeira credora, cuja soma corresponde ao valor debitado mensalmente, presume-se a renegociação da dívida originária, incumbindo ao credor o ônus de demonstrar que tais descontos não se referem ao contrato objeto da ação monitória. 2. A divergência entre o valor da parcela original e o montante efetivamente descontado constitui indício de novação contratual, afastando a exigibilidade do crédito cobrado na forma primitiva. 3. A instituição financeira, por deter o controle sistêmico das operações e dos pagamentos, possui melhores condições probatórias para esclarecer a destinação dos valores consignados, não podendo se beneficiar da ausência de prova que lhe competia produzir."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

BANCO BRADESCO S.A
em face da sentença proferida nos autos, em que o juízo singular
julgou improcedente a ação monitória e julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pela apelada (id. 359185397).

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença, ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, reconheceu que a apelada, em nenhum momento, comprovou que o desconto se refere ao contrato objeto dos autos, inexistindo prova de que houve renegociação da dívida.

Destaca que a sentença violou o disposto no artigo 1.022, I, do CPC, em razão de estar evidente a contradição interna,
argumentando que, se a apelada não comprovou que os valores se referem inequivocadamente ao contrato, objeto desta ação, não poderia julgar improcedente a ação monitória.

Alega que
o ônus do pagamento é do devedor, o que é reconhecido na sentença ao afastar a inexistência do débito, mas não considerou o mesmo fundamento para julgar procedente a ação.

Acrescenta que juntou cédula de crédito bancário na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento (setor público), bem como apresentou a planilha do débito detalhada com a evolução da dívida.

Aduz que, no contrato juntado com a exordial, é possível constatar que o valor da parcela corresponde a R$1.569,82, de maneira que a juntada de holerite com desconto de valor diverso do contrato não demonstra a adimplência e a renegociação.

Defende que cabia à apelada demonstrar que o valor descontado se refere ao contrato, objeto dos autos,
o que não ocorreu, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a ação para condenar a apelada ao pagamento de R$62.146,89.

Menciona que a correção monetária não depende de termo para sua incidência, sendo apenas simples atualização do valor da moeda
decorrente da inflação e outros fatores.

Em complemento, afirma que, em relação aos juros moratórios, se trata de mora
ex

re
, em razão da dívida ser líquida e positiva, de maneira que a apelada tinha a ciência
de quando e quanto pagar, razão pela qual a incidência dos juros moratórios é devida desde a citação privilegia o devedor que, por fatos alheios, foi citado depois da distribuição da ação.

Ao final, requer a reforma da sentença, em razão da ausência de provas concretas do pagamento pela devedora e ausência de provas
da novação/renegociação da dívida, devendo ser acolhido o valor apontado na inicial com os acréscimos legais. Alternativamente, pugna pela alteração da fundamentação da extinção
para sem
resolução do mérito, em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 359185411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se
que o presente recurso envolve a sentença que julgou improcedente a ação monitória
proposta pelo apelante.

Em análise da sentença, em sua fundamentação, o juízo
a quo
,
ao mesmo tempo em que
reconheceu que
a apelada instaurou dúvida objetiva acerca da exigibilidade do saldo inicial,
admite que a apelada não demonstrou que os valores renegociados seriam objeto do contrato da presente ação
,
restando evidente a hipótese de contradição interna do julgado,
veja-se:

2. Da exigibilidade do crédito cobrado na inicial

A embargante juntou documentação que comprova a existência de descontos consignados mensais no valor de R$ 2.906,74, desde fevereiro de 2024, vinculados ao Banco Bradesco (ficha financeira – Id 211772248).

Os holerites mais recentes (Id 221726962) demonstram a continuidade desses descontos até o presente momento.

Tal conjunto probatório é suficiente para instaurar dúvida objetiva e relevante quanto à exigibilidade do saldo indicado na inicial, impondo ao autor o dever de demonstrar, de forma clara e documental: a inexistência de renegociação contratual; que os descontos não se referem ao contrato objeto da ação monitória; ou a persistência de saldo exigível, com indicação precisa da evolução do débito.

Entretanto, o embargado limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “a agência informou” inexistir repactuação, sem apresentar extrato evolutivo, histórico de imputação de pagamentos, telas sistêmicas ou qualquer outro documento idôneo apto a afastar a dúvida instaurada (Id 215286785).

(...)

V – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PEDIDOS DOS EMBARGOS

a) Reconhecimento da inexistência do débito

Embora comprovada a existência de descontos consignados em favor do banco, a embargante não demonstrou, por prova documental específica, que tais valores se referem inequivocamente ao contrato objeto da presente ação (n.o 3260538), tampouco que tenham sido suficientes para extinguir ou novar a obrigação discutida.

Os documentos juntados indicam apenas a rubrica genérica “Bradesco – consignado”, sem individualização contratual ou termo formal de repactuação.

Tratando-se de fato extintivo da obrigação, o ônus da prova incumbia à embargante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. O pedido, portanto, é improcedente.

b) Improcedência da ação monitória

Conforme já fundamentado, a ausência de prova escrita suficiente da exigibilidade do saldo cobrado, ônus que competia ao autor, conduz ao acolhimento dos embargos neste ponto, com a consequente improcedência da ação monitória, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Portanto, resta evidente a necessidade de novo julgament
o
.

No caso em exame, o apelante apresentou cédula de crédito bancário – empréstimo consignado em folha de pagamento firmado com a apelada
no valor de R$9
3
.039,
54
com parcelas de R$1.569,82
(no da cédula 423.260.538)
,
conforme id. 359184892.

A apelada, em sede de embargos (id. 359185369),
informou que realizou renegociação da dívida, e o valor estava sendo descontado na sua folha de pagamento.

Em análise das provas contidas nos autos,
identifica-se que o valor descontado da sua folha de pagamento consta a rubrica “CONSIG. BRADESCO” no montante de R$
2.906,74 (id. 359185375).

Consta, no id. 359185374, que a apelada possui diversos contratos com o Bradesco,
tendo as seguintes numerações
:
423.360.538; 449.637.844; 450.691.161; 455.476.667; 467.281.333; 476.137.09
1
.

Ao realizar a somatória de todas as parcelas dos contratos firmados (R$1.569,82 + 254,38 + 505,41 + 185,11 + 392,02) totaliza o montante de R$2.906,74, que é o valor que está sendo descontado da folha de pagamento da apelada.

Portanto,
houve renegociação
do contrato firmado entre as partes.

Aliás, o valor divergente
da parcela do contrato original
(R$1.569,82
) com o valor que está sendo descontado do holerite da apelada (R$2.904,74) reforça
que houve renegociação do pactuado.

Além disso, o apelante, como nega os fatos apresentados pela apelada, deveria informar qual seria a origem do desconto
, visto que constitui fato incontroverso o desconto
na folha de pagamento
realizado em nome do apelante
, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP):

MONITÓRIA – ação fundada em contratos de renegociação de dívida, empréstimos e crédito pessoal julgada procedente – apelo do requerido alegando que os contratos foram quitados –
inconformismo justificado pois os extratos bancários do requerido comprovam que as parcelas dos contratos foram debitadas de sua conta corrente
– documentos juntados pelo requerido com o apelo comprovando que os descontos foram feitos pela autora, eis que identificados pelo código fornecido a ela pelo Banco do Brasil -
débito do requerido não comprovado - demanda improcedente
- recurso provido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1105411-79.2018.8.26.0100; Relator (a):Jovino de
Sylos
; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -37a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários
para 12% sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026